Tribunal: TCU
Processo: 042.001/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa S & T Comercio de Produtos de Limpeza, Descartáveis e Informática Ltda, por não estarem preenchidos os requisitos necessários à sua concessão; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.001/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/sp. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Bruna Ruiz de Campos Gomes dos Santos (418368/OAB-SP), representando S & T Comercio de Produtos de Limpeza, Descartaveis e Informatica Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP - TRT-2 sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no PE SRP 78/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. a inclusão em editais de licitação de cláusulas exigindo nota máxima de classificação do produto de acordo com norma da ABNT e requisitos de qualidade superiores ao usual, sem o devido parecer técnico justificando as exigências, restringe o caráter competitivo do certame, contrariando o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, o art. 3o, inc. II, da Lei 10.520/2002 e o art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/93; 1.6.2. dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP - TRT-2 e ao representante sobre a presente deliberação, destacando que o seu inteiro teor poderá ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.